Tribunal: TJSP
Processo: 1069808-47.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante de recolher o ICMS sem a inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo – Sentença denegatória da segurança – Insurgência – Descabimento – Supremo Tribunal Federal que, no bojo do RE no 574.706/PR (Tema no 69), fixou a tese de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS – Adoção da premissa de que a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante de recolher o ICMS sem a inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo – Sentença denegatória da segurança – Insurgência – Descabimento – Supremo Tribunal Federal que, no bojo do RE no 574.706/PR (Tema no 69), fixou a tese de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS – Adoção da premissa de que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento da empresa, ao passo que a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria – Impossibilidade de aplicação, assim, do entendimento fixado pelo STF nestes autos – O PIS e a COFINS são repassados ao consumidor final apenas de forma econômica e, assim integram o valor da operação base de cálculo do ICMS (art. 28-A, I, da Lei Estadual no 6.374/89) – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.